Tribunal: TJDFT
Processo: 0739148-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLÊNCIA OU COAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE DO PLEITO. DEMORA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, consistente na concessão de prisão domiciliar em seu favor, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se há demora excessiva na análise do pleito pelo juízo singular; se é dispensável a elaboração do laudo psicossocial para a análise do pedido; e, se em vista de tais circunstâncias, seria devida a concessão do benefício, desde logo, por esta instância julgadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade, daí porque conveniente e necessária a elaboração do laudo psicossocial.
4. Ausência de demora, quiçá excessiva, na análise do pleito pela Vara de Execução Penal, já que remetidos os autos à Seção Psicossocial no dia seguinte ao pedido feito pela parte, demandando sua análise apenas a elaboração do respectivo laudo.
IV. DISPOSITIVO.
5. Ordem denegada.